Tribunal: TJDFT
Processo: 0734462-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO No. 9.246, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA NÃO PERMITIDA. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. APLICAÇÃO DO ARTIGO 76 DO CÓDIGO PENAL. FICÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE COMUTAÇÃO DO CRIME NÃO-IMPEDITIVO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para ter direito ao benefício da comutação a que se refere o Decreto de no 9.246/2017 o agente delituoso de crimes hediondo e comuns deve ter cumprido, até a data de 25/12/2017, 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo (delito hediondo) e 1/3 (um terço) do crime não-impeditivo (comum). Após, soma-se o remanescente para fins de calcular a comutação do crime comum.
2. O Decreto Presidencial possui assento constitucional (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal) e se insere na competência privativa, não comportando interpretação ampliativa.
3. Apesar de o artigo 76 do CP dispor que “no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”, para fins da comutação em debate devem-se observar os parâmetros do Decreto Presidencial de no 9.246/2017, sem que signifique contrariedade ao CP, sobretudo se não há ficção de tempo de cumprimento de pena a ser adotada quando da aplicação desse instituto jurídico.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.